Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-08.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007106-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JANE KELLY AGUIAR MARIANO - CPF: 065.563.552-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. E. A. M. D. - CPF: 108.988.332-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA. ESTRABISMO CONGÊNITO. CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO ESPECIALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO URGENTE NO SISREG. DEMORA EXCESSIVA NO AGENDAMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEMANDA AJUIZADA APENAS CONTRA O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO A ENTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO RESSALVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu tutela de urgência destinada ao fornecimento de consulta com oftalmologista pediátrico para criança de 2 anos de idade, portadora de estrabismo no olho esquerdo desde o nascimento, ao fundamento de que o
parecer do NAT indicava tratar-se de procedimento eletivo disponível no SUS, sem risco iminente à vida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada ao agendamento e à realização de consulta com oftalmologista pediátrico especializado em estrabismo; e (
ii
) estabelecer se, à luz do Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação pode ser direcionado imediatamente ao Município, embora a demanda tenha sido proposta apenas em face do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde, da dignidade da pessoa humana e, de forma qualificada, da proteção integral e da prioridade absoluta asseguradas à criança.

4. A documentação médica comprova que a criança apresenta estrabismo desde o nascimento e necessita de avaliação especializada para definição do tratamento adequado e prevenção de agravamento do quadro visual.

5. A classificação do pedido no SISREG como “risco amarelo – urgente” constitui elemento técnico produzido no próprio sistema público de saúde e evidencia a necessidade de atendimento prioritário, incompatível com espera indefinida.

6. O perigo de dano não se limita a risco de morte, pois a demora na avaliação oftalmológica especializada pode
comprometer de modo permanente a integridade funcional da visão da criança, em fase crítica de desenvolvimento visual.

7. O estrabismo não tratado na primeira infância pode evoluir para perda funcional da acuidade visual, o que torna a intervenção precoce medida necessária para evitar
dano
irreversível.

8. A mora administrativa mostra-se excessiva, pois transcorreram mais de cinco meses desde a inserção do pedido no SISREG sem qualquer agendamento, prazo que ultrapassa o parâmetro de razoabilidade para consultas e agrava o risco de lesão ao direito tutelado.

9. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária, mas o direcionamento do cumprimento conforme a repartição de competências não autoriza impor obrigação de fazer a ente que não integra a relação processual.

10. Tendo o autor optado por ajuizar a demanda apenas contra o Estado de Mato Grosso, deve ser mantida a obrigação estatal de cumprir a ordem judicial, sem prejuízo do direito de regresso em face de outros entes federados.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A classificação de pedido de consulta no SISREG como urgente constitui elemento técnico apto a demonstrar a necessidade de atendimento prioritário. 2. Em demanda que envolve criança de tenra idade, a demora excessiva na realização de consulta especializada necessária à prevenção de dano funcional permanente configura perigo de dano suficiente para concessão de tutela de urgência. 3. A
responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde não autoriza o direcionamento imediato da obrigação de fazer a ente não integrante da lide. 4. O ente demandado deve cumprir a ordem judicial de prestação de saúde, ressalvado o direito de regresso contra os demais entes federados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 de repercussão geral; CNJ, Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão
interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001866-52.2025.8.11.0039
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava compelir o ente público a
fornecer consulta com oftalmologista pediátrico para a criança
C.E.A.M
.D (2 anos de idade),

sob
o fundamento de que, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o caso não se enquadra em urgência/emergência, tratando de procedimento eletivo disponível no SUS, sem demonstração de risco iminente à vida.

Em suas razões recursais (Id. 347383393), o Ministério Público sustenta, em síntese, que: i) A criança nasceu com estrabismo no olho esquerdo e necessita de consulta com especialista para diagnóstico preciso e definição de tratamento (cirúrgico ou não);
ii
) O pedido foi inserido no SISREG III em 16
.
9
.
2025, com classificação de risco "amarelo" (urgente), mas até o momento não houve agendamento;
iii
) A demora no atendimento viola o direito constitucional à saúde (art. 196 da CF) e o princípio da proteção integral e prioridade absoluta da criança (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), podendo causar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento visual do infante. Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão para garantir o fornecimento da consulta pleiteada.

Por meio da decisão de Id. 347669368,

a tutela de urgência recursal
foi deferida
, determinando que o Estado providenciasse, no prazo máximo de 15 dias, o agendamento e a realização da consulta com oftalmologista pediátrico especializado em estrabismo.
A
decisão
foi fundamentada
na probabilidade do direito e no perigo de dano, considerando a tenra idade do paciente (nascido em 2023), a visibilidade da patologia e o tempo de espera que já se aproximava dos parâmetros de excessividade definidos pelo CNJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (Id. 349376856), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e baseando-se na natureza eletiva do procedimento atestada pelo NAT. Subsidiariamente, caso mantida a obrigação, requereu o direcionamento do cumprimento (e eventual bloqueio de valores) primariamente e preferencialmente ao Município, alegando ser este o responsável pela gestão do serviço pleiteado, conforme regras de repartição de competências do SUS (Tema 793 do STF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 353786396), opinou pelo

provimento

do recurso, ratificando a necessidade de intervenção rápida para evitar danos irreparáveis à saúde e desenvolvimento da criança, em consonância com a doutrina da proteção integral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos subjetivos e objetivos conheço do recurso.

1. Do Direito à Saúde e da Proteção Integral à Criança

A controvérsia
resume
-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito do menor é inequívoca e repousa sobre o alicerce do ordenamento jurídico: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e, de forma especialíssima, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

A criança, nascida em 2023, apresenta estrabismo no olho esquerdo desde o nascimento

(estrabismo – CID H50)
, conforme
devidamente comprovad
o
pelo encaminhamento médico emitido por profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), que solicitou avaliação com especialista.

Diferentemente do que entendeu o juízo
e origem
, o direito não é apenas abstrato. Ele se torna concreto e exigível quando o Estado, destinatário do dever de prestar saúde, se omite. A prova documental pré-constituída demonstra, de forma cristalina, que a criança necessita da consulta para o correto diagnóstico, tratamento e, crucialmente, para prevenir a evolução do quadro para uma condição irreversível, como se verá.

A probabilidade do direito, portanto, é manifesta.

O perigo da demora, no caso dos autos, é patente e foi subestimado na decisão agravada. O risco aqui não se refere à vida, mas sim à

qualidade de vida e à integridade funcional permanente

da criança, o que não é menos grave.

Primeiramente, é preciso destacar a prova mais contundente da urgência, produzida pelo próprio Estado: a classificação da solicitação no Sistema de Regulação (SISREG). Conforme se extrai da petição inicial do agravo (Id. 347383393, p. 7), o pedido de consulta foi classificado como

"risco amarelo – urgente".

Tal classificação, realizada por um profissional de saúde dentro do sistema oficial de regulação, é um ato administrativo que atesta, por si só, que o caso demanda atenção prioritária e não pode ser tratado como um procedimento meramente eletivo, sujeito à espera indefinida nas filas do SUS. Desconsiderar essa classificação é ignorar a avaliação técnica inicial do próprio sistema público de saúde.

Ademais, o perigo de dano se materializa no risco concreto e iminente de

ambliopia, popularmente conhecida como "olho preguiçoso". O estrabismo não tratado na primeira infância – período crítico para o desenvolvimento da visão – pode levar à supressão da imagem do olho desviado pelo cérebro, resultando na perda funcional e permanente da acuidade visual. A janela de oportunidade terapêutica para reverter ou mitigar tal quadro é curta, e a demora pode consolidar uma deficiência que acompanhará o indivíduo por toda a vida.

Por fim, o perigo da demora é agravado pela própria

mora excessiva

do Poder Público. A solicitação foi inserida no sistema em

16
.
9
.
2025

e, até a interposição do recurso em

19
.
2
.
2026, já haviam transcorrido mais de cinco meses sem qualquer previsão de atendimento.

Este lapso temporal ultrapassa, em muito, o prazo de 100 dias considerado razoável pelo Conselho Nacional de Justiça para a realização de consultas (Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde). A espera prolongada para um caso classificado como "urgente" e que envolve uma criança de tenra idade configura, por si só, o
perigo de dano
.

2. Da Responsabilidade Solidária e do Tema 793 do STF

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, pugna subsidiariamente pelo direcionamento da obrigação primária e preferencialmente ao Município, invocando a tese fixada no Tema 793 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A tese reafirma a solidariedade entre os entes federados (União, Estados e Municípios), permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo.

No caso dos autos,
o
Ministério Público, no uso de sua prerrogativa, optou por ajuizar a ação somente contra o ente estadual.

Dessa forma, é juridicamente inviável impor uma obrigação de fazer a um ente que não é parte no processo, sob pena de flagrante ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalt
a
, contudo, que a tese do STF resguarda o direito do ente que suportou o ônus financeiro de buscar o

ressarcimento

(direito de regresso) contra o ente administrativamente competente. Ou seja, o Estado de Mato Grosso deve cumprir a ordem judicial imediatamente para garantir a saúde da criança e, posteriormente, poderá buscar administrativamente ou judicialmente o ressarcimento junto ao Município ou à União, se entender que a competência originária não era sua.

Portanto, diante da escolha do autor em demandar apenas contra o Estado e da urgência qualificada pela tenra idade do paciente, deve ser mantida a
obrigação estatal, afastando-se o pedido de direcionamento

imediato

da execução ao Município não integrante da lide.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida
e
determinar que
que o

ESTADO DE MATO GROSSO

providencie, no prazo máximo de 1
5
dias, o agendamento e a efetiva realização de consulta com médico oftalmologista pediátrico especializado em estrabismo para
o menor
, em unidade pública ou, na sua ausência ou indisponibilidade no prazo, na rede privada, às expensas do ente público, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do procedimento, ressalvado o direito de regresso do Estado em face dos demais entes federados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026